Tribunal: TJES
Processo: 5005180-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005180-39.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO VIEIRA RODRIGUES
AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM DOS EUCALIPTOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Luiz Fernando Vieira Rodrigues contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado em ação ordinária. O agravante alega, em síntese, que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para o deferimento do benefício, além de destacar sua condição de idoso, aposentado e portador de doença incapacitante, bem como seu comprometimento financeiro decorrente de despesas fixas e superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se, diante dos documentos acostados aos autos, é possível reconhecer a hipossuficiência econômica do agravante e, por consequência, deferir-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do CPC, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem capacidade financeira.

4)
O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade desde que fundamente sua decisão em dados concretos constantes dos autos, conforme previsão do § 2º do art. 99 do CPC.

5)
A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a concessão da gratuidade da justiça deve observar a razoabilidade e ser baseada em critérios objetivos, dado o impacto social da isenção de despesas processuais.

6)
No caso, os documentos apresentados pelo agravante — declaração de imposto de renda e contracheques — demonstram que ele é investigador de polícia aposentado e possui renda líquida superior a R$ 8.000,00, o que descaracteriza, por si só, situação de miserabilidade jurídica.

7)
A ausência de elementos probatórios capazes de infirmar o juízo de suficiência econômica constante da decisão agravada impede a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

2. A concessão da gratuidade da justiça exige prova suficiente de miserabilidade jurídica, não se presumindo automaticamente a partir de alegações genéricas ou documentos unilaterais.

3. Cabe ao magistrado, diante das provas constantes dos autos, verificar a real necessidade do benefício, podendo indeferi-lo de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei 1.060/1950, art. 4º (com interpretação conforme atual jurisprudência).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 24130275266, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, j. 16.08.2016; STJ, Súmula nº 568.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O recorrente se insurge em face da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, para indeferir do benefício da assistência judiciária gratuita.

A irresignação se dirige especificamente em relação à decisão de indeferimento da benesse, que ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Luiz Fernando Vieira Rodrigues
(Id. 13052671), ver reformada a r. decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese, não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, motivo pelo qual se decide na forma do art. 932 do CPC e da Súmula nº 568 do STJ.

Como cediço, o diploma processual estabelece nos §§ 2º e 3º do art. 99 regras basilares para apreciação do pleito de gratuidade da justiça:

Art. 99. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade em favor do requerente quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício.

Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...]
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões – conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ –, isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DO IMPUGNANTE – RECURSO PROVIDO.
1) A Lei 1.060⁄50, em seu art. 4º, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24130275266, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

In casu
, extrai-se da Declaração de Imposto de Renda (Id. 13052985) e dos contracheques juntados (Id. 13052680), que o agravante é investigador de polícia aposentado e aufere renda de aproximadamente R$ 16.000,00, cuja liquidez, após descontos de imposto e pensão alimentícia, supera a quantia de R$ 8.000,00.

Logo, os elementos coligidos não se revelam aptos a demonstrar a condição de miserabilidade, motivo pelo qual a agravante não faz jus à benesse.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com esteio no art. 932 do CPC e na Súmula nº 568 do STJ,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Vale ressaltar que as provas apresentadas pelo recorrente, são insuficientes para, isoladamente e em seu conjunto, comprovar de maneira inequívoca e abrangente a hipossuficiência financeira de todos os litisconsortes, de modo a infirmar os fundamentos da decisão.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão Virtual de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões